Tribunal: TJES
Processo: 5013876-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013876-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WELTON SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural, bem como para que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, estabelecendo o prazo de 10 dias para o cumprimento, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência; (ii) definir se o prazo de 10 dias concedido para o cumprimento da obrigação de fazer revela-se exíguo; (iii) estabelecer se o valor arbitrado a título de multa coercitiva atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A irresignação contra o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência limitou-se à apresentação de razões genéricas, sem a formulação de impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão de origem, caracterizando fundamentação inidônea.

4. O prazo de 10 dias para a suspensão das cobranças e para a abstenção ou exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito afigura-se, no caso concreto, razoável e plenamente exequível por uma instituição financeira de grande porte, detentora de estrutura administrativa e tecnológica adequada para o pronto atendimento de determinações judiciais.

5. A multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional à finalidade coercitiva da medida, assegurando a eficácia do provimento jurisdicional.

6. O montante estipulado harmoniza-se com a capacidade econômica da instituição financeira, não gerando risco de enriquecimento sem causa do demandante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prazo de 10 dias para a suspensão de cobranças e exclusão de apontamentos restritivos revela-se adequada quando direcionada a instituição financeira dotada de ampla capacidade operacional.

2. A fixação de multa cominatória em valor razoável e com estabelecimento de teto máximo atende à finalidade coercitiva do instituto, harmonizando-se com a capacidade econômica do ofensor e evitando o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CPC/1973, arts. 287 e 461, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011288-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001309-69.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008610-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (ID 15580533, dos autos de origem), que, nos autos da Ação Revisional nº 5001467-14.2025.8.08.0014, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora Agravado para determinar a suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Rural nº 40/04653-2, bem como para que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese,
(a)
a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil;
(b) exiguidade do prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer
e (c)
que
a multa cominatória arbitrada pelo juízo singular se revela excessiva, ultrapassando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pela decisão id 15644779 foi
in
deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O
Agravad
o
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento
(id 15905061), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013876-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: WELTON SANTOS DE JESUS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a

presente
controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do
A
gravado, bem como à adequação do prazo de cumprimento e
do valor
da multa coercitiva fixada pelo juízo de origem.

De início, i
nsurge-
se o Agravante
contra a decisão, ao argumento de que não estariam preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em que pese a
insurgência sobre este ponto
, impende destacar
que o Agravante limitou-se a apresentar irresignação genérica, sem tecer nenhuma consideração específica sobre os fundamentos que, no mérito, ampararam o reconhecimento,
pelo Juízo
a quo,

do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.
E
m suas razões recursais, o Agravante não tece
qualquer consideração sobre
o
direito à prorrogação do débito rural,
a
eventual in
ocorrência da frustração da safra
ou
a validade do laudo técnico apresentado.

Ao revés, é possível observar que o
verdadeiro cerne do inconformismo
recursal
repousa
apenas
na
imposição da multa processual
,
sustentando o Agravante
que o prazo de 10 (dez) dias seria "ínfimo" e o valor da multa seria "excessivo", invocando,
destaque-se,
dispositivos legais já revogados (artigos 287 e 461, § 6º, do CPC/73).

Trata-se,
como se vê,
de fundamentação inidônea e dissociada da atual sistemática processual, regida pelo artigo 537 do Código de Processo Civil vigente.

Com efeito, o
prazo de 10 (dez) dias para a suspensão das cobranças e para abstenção ou exclusão do nome do Agravado dos cadastros restritivos de crédito afigura-se razoável e plenamente exequível por uma instituição financeira de seu porte, que dispõe de estrutura administrativa e tecnológica para o pronto atendimento de determinações judiciais.

Da mesma forma, a multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desproporcional. Ao contrário, o valor
mostra-se
adequado à finalidade coercitiva da medida, visando a garantir a eficácia do provimento jurisdicional, e está em consonância com a capacidade econômica do Agravante, não implicando risco de enriquecimento ilícito do Agravado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA COMINATÓRIA - CARÁTER SANCIONATÓRIO-COERCITIVO – SEM NATUREZA COMPENSATÓRIA – ALTERAÇÃO DO IMPORTE E DO PRAZO DE CUMPRIMENTO - RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial e que possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida. 2. Tendo em vista a representatividade da importância para o agravado, o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30 .000,00 (trinta mil reais), mostra-se razoável frente ao contexto da demanda. 3. Com o fito de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, faz-se necessária a alteração do prazo fixado para seu cumprimento de 48 (quarenta e oito) horas para 5 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado. 4 . O pleito de reserva da margem consignável deve ser objeto de exame na instância a quo, sob pena de importar em flagrante supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida, nos termos da fundamentação constante do acórdão . Vitória/ES, 11 de dezembro de 2023. RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011288-55.2023.8 .08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Dj: 09/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA INTERDITADA . INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . No caso, ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura desarrazoada a suspensão de cobrança das parcelas do empréstimo contestado. Afinal, em que pesem as alegações do agravante de que a contratação ocorreu em data anterior à interdição (10/10/2017), verifica-se que, embora o termo de compromisso de curatela seja datado de 01/12/2020, a ação restou ajuizada em julho de 2016, evidenciando que, ao menos nessa época, houve manifestação da condição psíquica que justificou a interdição da curatelada. 2. A função da multa é no sentido de superar a recalcitrância do dever em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da negativa na satisfação daquela . 3. No caso, assiste razão ao agravante, em parte, devendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ser aplicado por evento, no caso de cada desconto realizado indevidamente, revelando-se razoável a limitação ao montante de 30.000,00 (trinta mil reais), porquanto inferior ao valor total do contrato discutido . 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001309-69.2023 .8.08.0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008610-33.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: CASA DE EVENTOS LINHARES LTDA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIGITAL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE PERFIS FALSOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS. FORNECIMENTO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO . MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). LEGALIDADE DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Casa de Eventos Linhares Ltda., deferiu liminar para determinar a remoção de perfis falsos da plataforma Instagram, o fornecimento de dados de identificação dos usuários responsáveis (como IP, e-mail e porta lógica de acesso), e fixou multa diária pelo descumprimento da medida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a obrigação de fornecer a porta lógica de acesso e outros dados de identificação dos usuários; (ii) a adequação das astreintes fixadas; e (iii) a legalidade das determinações liminares à luz da legislação aplicável, especialmente o Marco Civil da Internet. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecimento da porta lógica de acesso e dos dados de identificação dos usuários constitui obrigação do provedor de aplicação, com fundamento no art. 19 da Lei nº 12.965/2014 ( Marco Civil da Internet), sendo necessário para a identificação de usuários responsáveis por perfis falsos que praticam ilícitos . Precedente: STJ, REsp 1784156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 4 . A multa diária (astreintes) é compatível com a obrigação fixada e se presta a compelir a recorrente ao cumprimento da decisão judicial, conforme art. 537 do CPC. A sua finalidade não é o enriquecimento da parte autora, mas a efetivação da tutela jurisdicional. 5 . Não há demonstração, pela agravante, de que o valor da multa fixada (R$ 1.000,00 por dia) seja desproporcional ou cause prejuízo significativo à parte recorrente, sendo razoável a quantia no contexto dos fatos apresentados. 6. A decisão liminar está devidamente fundamentada nos requisitos legais (art . 300 do CPC), com a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à parte agravada diante da manutenção dos perfis falsos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. O provedor de aplicação de internet deve fornecer, mediante ordem judicial, a porta lógica de acesso e outros dados necessários à identificação de usuários que mantenham perfis falsos na plataforma. 2. As astreintes são meio legítimo para compelir o cumprimento de decisão judicial, desde que proporcionais à obrigação e ao objetivo de inibição do descumprimento . 3. A concessão de tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, como probabilidade do direito e perigo de dano. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12 .965/2014 ( Marco Civil da Internet), art. 19; CPC, arts. 294, 300, 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784156/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/11/2019, DJe 21/11/2019. TJSC, Agravo de Instrumento nº 5057519-33 .2022.8.24.0000, Rel . Des. Flavio Andre Paz de Brum, j. 23/02/2023. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2144337-82 .2022.8.26.0000, Rel . Des. João Pazine Neto, j. 07/10/2022.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086103320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

À luz de tais considerações, não merece prosperar a irresignação recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.